Tribunal: TJPA
Processo: 0811372-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811372-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. DECISÃO QUE GARANTIU FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA AOS NECESSITADOS DA MUNICIPALIDADE DE PARAUAPEBAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANTIDA O DEVER DO AGRAVANTE EM PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE. SITUAÇÃO RECORRENTE NA LOCALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO

APLICADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811372-43.2023.8.14.0000 AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, visando combater a decisão interlocutória proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
, nos autos da
Ação Civil Pública (Proc. nº 0808561-87.2023.8.14.0040)
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, transcrita in verbis (ID n. 94159100):

“(...) Diante do exposto, preenchidos os requisitos dispostos nos art. 300 do CPC, Decido:

1. DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, devendo os requeridos, solidariamente, no prazo de 72hrs promover o fornecimento de Fraldas Geriátricas prescritas às pessoas idosas e deficientes, hipossuficientes financeiramente, deste município;

2. Citem-se os Requeridos para contestar a ação no prazo de 30 dias.

P. I. Cumpra-se com urgência em regime de plantão, servindo esta como
MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA
”

Aduz que a dispensação de fraldas geriátricas às pessoas idosas e deficientes do Município de Parauapebas, determinadas pelo Juízo
a quo
, sem prévia deliberação legislativa, é absolutamente vedada pela Constituição Federal.

Assevera que é clarividente que a pretensão desrespeita o equilíbrio da gestão fiscal amplamente regulamentado pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que prevê rígido planejamento para a realização de gastos públicos, vedando o dispêndio de valores sem análise de seu impacto para as finanças.

Alega que é facilmente perceptível que, obedecida a repartição de competências, conforme determinado pelo STF quando do julgamento do Tema 793, e estando o Município responsável pela atenção básica, não deveria o Estado do Pará ser obrigado ao fornecimento, pois o insumo pleiteado, afinal, faz parte da assistência farmacêutica básica.

Por fim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, no sentido de suspender a decisão agravada ou, subsidiariamente, fixar prazo razoável para cumprimento da decisão de, no mínimo, 90 dias. No mérito, requer a confirmação do pleito liminar.

No ID n. 15988566,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 16068768)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Partindo ao caso concreto, não há como se afastar o dever do agravante, ao menos nesse primeiro momento, em fornecer fraldas geriátricas aos necessitados da municipalidade de Parauapebas, para melhor qualidade de vida aos que comprovadamente necessitam, devendo ser garantido àquela sociedade amplo direito à saúde, sobretudo diante da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde.

Insta salientar que a problemática é de conhecimento do Juízo
a quo
, que já vem atuando em diversos processos de mesma natureza, conforme destacado na decisão agravada, logo, há de ser garantido o direito ora analisado em caráter de urgência, ante a necessidade urgente.

No mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada neste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, HAJA VISTA A CONDIÇÃO DE PARAPLEGIA DECORRENTE DE BALEAMENTO. DIREITO À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRECEDENTES DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA REAFIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793. DECISÃO ACERTADA. VALOR DA ASTREINTE FIXADO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar direitos básicos à saúde e melhor qualidade de vida à paciente hipossuficiente, que em razão de baleamento ficou paraplégica e adquiriu incontinência urinária.

4. Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809780-03.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. REJEITADA. FORNECIMENTO DE INSUMOS. INDISPENSÁVEL A SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARGUIÇO DE VIOLAÇO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 461 DO CPC. NECESSIDADE DE LIMITAÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de ausência de causa de pedir. A leitura da exordial demonstra que os pedidos são claros no sentido de compelir o ente Estadual e o Município de Marituba ao fornecimento das cadeiras de roda e de banho, além de 20 (vinte) unidades de fralda geriátrica por mês, conforme requerimentos médicos colacionados aos autos. Preliminar rejeitada.

2. O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que determinou que o Estado do Pará e o Município de Marituba fornecesse ao Sr. Benedito de Sousa Silva cadeiras de roda e de banho, bem como 20 (vinte unidades de fraldas geriátricas tamanho G, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, sem limitação.

3. Os Tribunais Superiores Pátrios vêm colacionando entendimento no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para realizar despesa, o que não ocorre no caso concreto.

4. As
astreintes
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte;

5- No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida multa em caso de descumprimento da decisão agravada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, contudo impõe-se o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

V- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Agravo de Instrumento n. 0807490-78.2020.8.14.0000, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Rosileide Maria da Costa Cunha, Publicado em30/03/2021).

Por fim, tenho que o prazo de 72h (setenta e duas horas) para cumprimento, se mostra compatível com as peculiaridades do caso concreto, eis que a necessidade da parte da população que necessita das fraldas geriátricas é imediata e urgente.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da sentença vergastada, quando esta resta alinhada ao posicionamento deste E. Tribunal.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023